Tribunal: TJDFT
Processo: 0704912-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LICITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. TABELA DA OAB.
1. O valor atribuído à causa em que se busca a anulação do certame para o fim de permitir o recebimento de proposta de participante é meramente estimativo, pois não se confunde com o valor do contrato a ser formalizado com a vencedora do certame.
2. Admite-se a fixação dos honorários por equidade se não há condenação nem proveito econômico e o valor da causa é meramente estimativo.
3. Os honorários não devem extrapolar a finalidade de remunerar de forma digna o causídico vencedor da demanda, sob pena de produção indevida de crédito milionário em demanda singela e ordinariamente comum na realidade forense.
4. Nessas circunstâncias, revela-se mais justo e adequado utilizar a tabela da OAB, como referência, para melhor remunerar o trabalho dos causídicos.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos.